Tribunal: TJBA
Processo: 8018355-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8018355-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CLEBER NUNES ANDRADE e outros (7)

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES.
REITERAÇÃO DE PEDIDO.
P
RESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
ANULAÇÃO DA
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA.

SUBSISTÊNCIA DE OUTRA
CAUSA INTERRUPTIVA.
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. TEMA N.º 1.100 DO STJ.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por Cleber Nunes Andrade e Carlos Henrique de Andrade Silva, em favor de Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, William Ricardo de Farias, Michel Melo de Almeida, John Ghendow de Souza Silva, Weslen Danilo Borges Lopes e Guilherme Augusto Campos Silva, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa, que determinou a execução da pena de 10 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 213, § 1º, c/c
os
arts. 226, I, e 71,
caput
, todos do Código Penal. Os
I
mpetrantes alegam a ocorrência de prescrição da pretensão executória, considerando o trânsito em julgado para a acusação em 13/05/2015,
a incidência do art. 115 do Código Penal
e a ausência de marcos interruptivos válidos no período subsequente,
mormente diante da anulação da execução provisória da pena pelo TJBA
no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 0025165-44.2017.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) estabelecer se houve a prescrição da pretensão executória dos Pacientes, considerando o trânsito em julgado para a acusação, a menoridade relativa à época dos fatos e a existência de marcos interruptivos válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se conhece do
habeas corpus
quanto ao Paciente Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho, por se tratar de reiteração de pedido já analisado e julgado p
or esta
Corte
no bojo
do R
ESE
n.º 8002071-09.2024.8.05.0218
,
inexistindo
fato novo que justifique a rediscussão da matéria.

4
. O
habeas corpus
não é sucedâneo de recurso próprio nem meio hábil à reanálise de questão decidida de forma definitiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5.
O prazo prescricional da pretensão executória, reduzido para
08 (
oito
)
anos em razão do art. 115 do Código Penal, tem como marco inicial o trânsito em julgado para a acusação (13/05/2015), aplicando-se o entendimento anterior ao Tema 788 do STF, diante da modulação de seus efeitos.

6.
N
o julgamento do RESE n.º 8002071-09.2024.8.05.0218,
foram reconhecidas
duas causas interruptivas da prescrição:
(i) a publicação do acórdão condenatório que julgou o recurso de apelação

em 19/09/2017; (ii) o início do cumprimento da pena em 29/10/2017, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.

7. A
inda que a execução
provisória
tenha sido anulada
em
habeas corpus
anterior
, subsiste a publicação do acórdão condenatório como marco interruptivo da prescrição.

8
. A tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.100 do STJ, que reconhece o acórdão condenatório recorrível como causa interruptiva da prescrição, aplica-se retroativamente, inclusive às hipóteses de prescrição da pretensão executória.

9.
Não transcorreu o prazo de
08 (
oito
)
anos desde o último marco interruptivo, motivo pelo qual não se reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem não conhecida em relação ao Paciente Eduardo Martins Daltro de Castro Sobrinho e denegada em relação aos demais.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de
habeas corpus
sobre matéria já decidida pela mesma Corte, sem fato novo, impede seu conhecimento.

2.
A publicação de acórdão condenatório e o início do cumprimento da pena constituem causas interruptivas da prescrição da pretensão executória.

3.
A anulação da execução provisória não afasta a eficácia interruptiva da publicação do acórdão condenatório.

4.
A existência de marco interruptivo impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 115, 117, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.920.091/RJ e REsp 1.930.130/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha (Tema 1.100); TJBA, RESE n.º 8002071-09.2024.8.05.0218, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8018355-33.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
CLEBER NUNES ANDRADE

(OAB/BA 944-A)
e
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA
(OAB/BA 25.104)
, em favor d
o
s
Pacient
e
s

EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
,
WILLIAM RICARDO DE FARIAS
,
MICHEL MELO DE ALMEIDA
,
JOHN GHENDOW DE SOUZA SILVA
,
WESLEN DANILO BORGES LOPES
e
GUILHERME AUGUSTO CAMPOS SILVA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE R
UY BARBOSA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

NÃO

C
ONHECER

do
writ
em relação ao Paciente
EDUARDO MARTINS DALTRO DE CASTRO SOBRINHO
e
DENEGAR A ORDEM
em relação aos demais Pacientes
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02